Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedidos de reconsideração apresentados pelas seguintes entidades, cujos requerimentos de ingresso no feito na condição de amicus curiae foram indeferidos:

    1. Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC) – eDOC 524;
    2. Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (CNTA) – eDOC 591;
    3. Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania – Universidade de Brasília (UnB) – eDOC 740;
    4. Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – eDOC 837;
    5. Associação Nacional de Jornais (ANJ) – eDOC 840;
    6. Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) – eDOC 844;
    7. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) – eDOC 856;
    8. Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) – eDOC 875;
    9. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) – eDOC 879.

Decido.
Como já demonstrado anteriormente, a participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 
Contudo, reitero que há de se exigir maior rigor na análise de pedidos dessa natureza, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017). 
Ademais, cumpre ainda registrar que não há direito subjetivo de terceiros ao ingresso na qualidade de amicus curiae, cabendo ao julgador aferir a pertinência e a utilidade da participação, sobretudo diante da multiplicidade de interessados.
Nesses termos, não obstante a indiscutível relevância da matéria em discussão e a representatividade dos requerentes, entendo ser caso de indeferimento dos pedidos. 
Verifica-se que a pluralidade de entidades postulantes, muitas delas com interesses e finalidades institucionais coincidentes com outras que já tiveram o pedido de ingresso deferido, demonstra sobreposição de representatividade, o que acarretaria sobrecarga desnecessária ao processo, sem acréscimo substancial ao debate. 
Reitero, entretanto, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que o interessado apresente memoriais aos Senhores Ministros desta Corte e que os dados por ele apresentados sejam considerados no julgamento da causa.
Ante o exposto, indefiro os pedidos.

Publique-se.
Brasília, 2 de outubro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente